Tribunal: TJDFT
Processo: 0722535-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença absolutória que afastou a condenação do réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do Código Penal), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O Ministério Público sustenta erro na valoração das provas e pleiteia a reforma da sentença para condenação do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para afastar a dúvida razoável quanto à autoria do delito, justificando a condenação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da presunção de inocência (CRFB, art. 5o, LVII) exige que a condenação penal seja embasada em provas idôneas e suficientes, não sendo admitida fundamentação em meros indícios. Na hipótese de dúvida, deve prevalecer a liberdade do réu, em conformidade com o princípio do in dubio pro reo.
O ônus da prova recai sobre a acusação (CPP, art. 156, caput), sendo insuficiente para a condenação a existência de incertezas ou lacunas na cadeia probatória.
No caso concreto, o conjunto probatório não se mostra robusto o suficiente para comprovar de forma inequívoca a autoria do crime, especialmente diante da necessidade de prova cabal para a condenação.
Diante da ausência de certeza jurídica necessária para condenação, mantém-se a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A condenação penal exige prova suficiente e idônea acerca da autoria e materialidade do delito, sendo vedada a condenação com base em meros indícios.
Em caso de dúvida razoável sobre a responsabilidade penal do réu, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 156, caput, e 386, VII; CP, art. 155, § 4o, I.